Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710754-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O No ID no 13534562 o agravante traz informação de que, com a promulgação da reforma da previdência, o parágrafo 14 do art. 37 da CF trouxe inovação no sentido de que a aposentadoria com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo ou função pública acarreta o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Assim, afirma que o direito à aposentadoria submete-se aos requisitos próprios do regime jurídico contributivo. Portanto, aduz que não é um privilégio, mas sim um direito incorporado ao patrimônio do agente que exerceu o cargo. Sobre o tema, deixo de me manifestar no presente momento, uma vez que a matéria será tratada em tópico próprio no meu voto. Dessa feita, aguarde-se a realização da sessão de julgamento designada. P.I. Brasília, 22 de janeiro de 2020 13:56:24. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador